Tribunal: TJES
Processo: 5002240-72.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Crédito Rural
Data de julgamento: 2024-06-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002240-72.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA

AGRAVADO: SERGIO ASTORI

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
N
O

AGRAVO DE INSTRUMENTO
. ALEGAÇÃO DE
OMISSÃO
. INEXISTENTE. PROPÓSITO DE REDISCUTIR A MATÉRIA. RECURSO C
ONHECIDO
E DES
PROVIDO
.

1)
Os embargos de declaração, a teor do art. 1.022 do Código de Processo Civil, somente são cabíveis contra qualquer decisão judicial para (i)

esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; (ii) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juízo de ofício ou a requerimento; e (iii)

corrigir erro material. Trata-se, pois, de recurso de fundamentação vinculada, que tem como exclusivo escopo o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, sendo descabido o desiderato de rediscutir matéria já decidida, sob pena de desnaturar por completo a
ratio essendi
dos embargos de declaração.

2)
Na hipótese em apreço, esta c. Câmara conclui que não há nenhum vício a ser sanado por esta via integrativa, visto que todas as questões foram adequadamente enfrentadas na decisão hostilizada, buscando os recorrentes a rediscussão da matéria nesta via aclaratória, o que é inadmissível.

3)
Recurso de embargos de declaração conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Trata-se de
embargos de declaração
opostos por
Banco do Brasil

contra o v. acórdão de id 7584514, que conheceu e negou provimento ao agravo de instrumento interposto em face de
Sergio Astori
.

O embargante sustenta que o acórdão foi omisso em relação à aplicação da resolução CMN 4.660/2018.

Sendo tempestivo o recurso e estando presentes os demais requisitos de admissibilidade,
conheço dos aclaratórios
e passo a apreciá-los.

De saída, finco a necessária premissa de que os embargos de declaração, a teor do art. 1.022 do Código de Processo Civil, são cabíveis contra qualquer decisão judicial para
(i)
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
(ii)
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juízo de ofício ou a requerimento; e
(iii)
corrigir erro material. Trata-se, pois, de recurso de fundamentação vinculada, que tem como exclusivo escopo o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, sendo descabido o desiderato de rediscutir matéria já decidida, sob pena de desnaturar por completo a
ratio essendi
dos embargos de declaração.

Após analisar atentamente os autos e confrontar os argumentos suscitados pelo embargante com os fundamentos do voto condutor do acórdão, concluo que não há nenhum vício a ser sanado por esta via integrativa, porquanto todas as questões apontadas foram devidamente enfrentadas, buscando o recorrente a rediscussão da matéria nesta via aclaratória, o que é inadmissível.

Com efeito, a suposta omissão foi exaustivamente enfrentada pela decisão objurgada, de sorte que o pleito recursal configura mera irresignação com o resultado do julgamento do agravo interno. É patente, pois, que, com a oposição dos presentes embargos de declaração, o embargante não aponta a existência de vícios no acórdão, mas, sim, questiona os motivos que conduziram este Órgão Julgador a adotar a conclusão que não lhes satisfaz.

Deveras, ao asseverar a existência de omissão, o embargante pretende, em verdade, rediscutir este capítulo decisório, uma vez que tenta, mais uma vez, fazer prevalecer a sua visão sobre os fatos, a qual já foi devidamente rechaçada.

Isso porque o acórdão objurgado, ao negar provimento ao recurso de agravo de instrumento, analisou tão somente o deferimento da medida liminar que suspendeu a exigibilidade do crédito – medida que, vale destacar, não apresenta nenhum prejuízo à instituição financeira –, de modo que o exame em cognição exauriente acerca dos fatos que importam à lide ainda será realizado pelo Juízo de 1º grau.

Em outras palavras, o efeito devolutivo do agravo de instrumento se restringe à presença dos pressupostos necessários ao deferimento da tutela provisória, de modo que análise definitiva acerca do alcance da resolução CMN 4.660/2018 será oportunamente efetuada, após a instrução probatória.

Logo, tendo sido constatada a probabilidade do direito da parte autora e o perigo da demora, é o quanto basta para a manutenção da decisão agravada, de tal sorte que a insurgência em face do acórdão por meio dos presentes aclaratórios constitui evidente propósito de rediscussão do mérito recursal. E, sobre o tema, reiteradamente tem decidido o Superior Tribunal de Justiça que “
Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão, ou para corrigir erro material, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso
.” (AgInt no AREsp 683.518/DF, Rel. Ministra Maria Isabel Galloti, Quarta Turma, julgado em 16/02/2017, DJe 23/02/2017, STJ).

Enfim, forçoso reconhecer que não há nenhum vício a ser sanado por esta via integrativa, visto que todas as questões foram adequadamente enfrentadas na decisão hostilizada. Em verdade, resta clara a intenção do embargante de submeter o agravo de instrumento a novo julgamento, o que por certo não se coaduna com a via recursal eleita.

À luz do exposto,
conheço
do recurso de embargos de declaração e, no mérito,
lhe

nego provimento
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.